Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702206-42.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTOR MANOEL PALMIERI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por VICTOR MANOEL PALMIERI contra ato do JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta (i) que é credor da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 195.619,37; (ii) que, à época em que requereu o adiantamento preferencial, o valor correspondia a 50 (cinquenta) salários mínimos; (iii) que o teto foi ampliado para 100 (cem) salários mínimos pela Lei Distrital 6.618/2020; (iv) que, ante a aplicabilidade imediata da nova lei, tem direito líquido e certo à complementação da diferença oriunda da majoração superveniente do teto. Requer a concessão de liminar para “determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020”. Custas recolhidas (IDs 22667365 e 22667366). É o breve relatório. Decido. A liminar requerida em princípio esbarra na vedação contida no artigo 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009, verbis: Art. 7o (...) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Também em princípio, a modificação introduzida pela Lei Distrital 6.618/2020 a respeito da obrigação de pequeno valor não projeta efeitos em relação a créditos consolidados antes da sua vigência. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 3.624/005. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. I - As normas definidoras dos parâmetros de pagamento de requisição de pequeno valor são de caráter material e processual, de maneira que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. II - Quando formado o título judicial objeto do cumprimento de sentença, vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), de modo que não há fomento jurídico na pretensão de aplicação da Lei n° 6.618/2020, que elevou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. Se não bastasse, verifica-se que a agravada renunciou à parte que excedia a 10 (dez) salários mínimos, cujo ato unilateral de vontade foi homologado judicialmente. III - Deu-se provimento ao recurso. (AGI 07331887320208070000, 6a T., rel. Des. José Divino, DJe 13/11/2020). Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê ciência ao órgão de representação do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, nos moldes do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator